Tribunal: TJDFT
Processo: 0098556-74.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0098556-74.2010.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra a r. sentença exarada sob o ID. 39823987. Na origem, o DISTRITO FEDERAL interpôs Execução Fiscal em face do Banco apelante, fundada nas Certidões de Dívida Ativa/CDA’s de nos 0139829083, 0141406429, 0141406879, 0141414278 e 0141415347. Foi proferida a decisão de ID 39823981, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau extinguiu o feito com relação às CDA’s de nos 0139829083, 0141406879, 0141414278 e 0141415347, e, após considerar que os embargos de declaração opostos pelo executado não ostentam o efeito suspensivo, determinou o prosseguimento do feito apenas com relação à CDA de no 0141406429. Após o bloqueio judicial e conversão em penhora do valor de R$ 4.435,75 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondente à CDA de no 0141406429 (ID 39823979), a d. Magistrada da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal proferiu sentença, convertendo o valor penhorado em renda em favor do Erário Público, e extinguindo o feito executório, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Inconformado, o executado BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs recurso de apelação (ID 39823997), postulando a reforma da r. sentença, ao argumento, em síntese, de que a prolação da r. sentença atacada foi precoce, pois o executado opôs embargos à execução fiscal, distribuídos sob o no 0745570-16.2021.8.07.0016, que contém pleito de efeito suspensivo ao feito executório, pendente de apreciação pelo juízo de origem. Comprovante de recolhimento de preparo acostado no ID 39823998. A parte adversa deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 39824003). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Por ocasião da análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. Daniel Amorim, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (Grifamos) No caso em apreço, o apelante pretende ver reformada a r. sentença proferida no presente feito executório fiscal, em apelo fundado na pendência de apreciação dos Embargos à Execução Fiscal no 0745570-16.2021.8.07.0016. Ocorre que, em consulta ao sistema processual de 1o grau, constata-se que já foi proferida sentença nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de no 0745570-16.2021.8.07.0016, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou liminarmente os aludidos embargos, em razão de sua intempestividade. Confira-se, por oportuno, o seu inteiro teor: SENTENÇA Trata-se de embargos à execução opostos peloBANCO VOLKSWAGEN S/Aem face do DISTRITO FEDERAL. Conforme certidão de ID 106007037, os embargos são intempestivos. É o breve relato. Decido. Conforme dispõe oart. 16.o, §3.o, da Lei n. 6830/80, os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 30 dias, a contar da intimação da penhora. No caso, em análise aos autos da execução associada (autos sob o n.0098556-74.2010.8.07.0015), constata-se que o embargante foi intimado por meio eletrônico, haja vista tratar-se de parceiro para expedições eletrônicas. Considerando que o embargante/executado não efetivou a consulta ao teor da intimação, conforme dispõe o art.o5.o, §3.o, da Lei n. 11.419/2006, o ato concretizou-se de forma automática, em 14.06.2021, termo final do lapso de 10 dias, e o prazo para manifestação findou-se em 26.07.2021. Contudo, os presentes embargos só foram ajuizados em 24.08.2021, ou seja, de forma intempestiva. Diante do exposto,rejeito liminarmente os embargos, nos termos do art.o 918.o, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte embargante. Sem honorários advocatícios. Após o transito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registrada nesta data. Intime-se. Portanto, a pretensão debatida no presente recurso de apelação já se encontra superada, seja pela prolação de sentença extintiva nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de no 0745570-16.2021.8.07.0016, seja pelo próprio fato de que os indigitados embargos, que visavam impugnar a presente execução fiscal, foram intempestivamente ajuizados pelo apelante apenas em 24/08/2021, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 16, §3.o, da Lei n. 6830/1980, conforme pode ser verificado na aba “Expedientes” do sistema PJe de 1a instância: Certidão (15535400) - Prioridade: Normal - ID do documento (93593050) Banco Volkswagen S/A Representante: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Expedição eletrônica (02/06/2021 17:12:40) O sistema registrou ciência em 14/06/2021 23:59:59 Prazo: 30 dias Data limite prevista para ciência ou manifestação 26/07/2021 23:59:59 (para manifestação) Pelas razões expostas, houve perda superveniente do interesse recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em face da falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora